Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva do réu, quando se constata a ineficácia ou inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP).
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.